Tribunal: TCU
Processo: 000.880/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5777/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.880/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Guio Cavaca (XXX.338.677-XX); Carlos Eduardo Ferreira (XXX.513.867-XX); Catia Carina Firmino Ferreira (XXX.606.587-XX); Jeronimo Augusto Fonseca Alencar (XXX.893.247-XX); Lia Carolina Almeida Soares de Medeiros (XXX.347.617-XX); Livia Deris Prado (XXX.790.167-XX); Luciana Quillet Heymann (XXX.007.947-XX); Marcio Galvão Pavan (XXX.565.597-XX); Mychelle Alves Monteiro (XXX.421.447-XX); Rachel Alves Pereira Azevedo (XXX.068.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.